Tribunal: TJDFT
Processo: 0007784-18.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 9o DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSTERIOR ALIENAÇÃO DA TERRA LITIGIOSA. VENDA A NON DOMINO. CARACTERIZAÇÃO. ASSISTENTE SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não tendo havido renúncia expressa do Assistido ao direito de recorrer, tampouco desistência de eventual recurso por ele interposto ou qualquer outro tipo de manifestação expressa e inequívoca acerca de ausência de interesse em recorrer, o Assistente Simples pode recorrer da sentença, ainda que o Assistido não tenha o feito.
2 – A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10 do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fundamentos por ela desconhecidos. Dessa forma, demonstrado nos autos que a assertiva constante na r. sentença em relação à suposta invalidade do negócio jurídico por caracterizar ato ultra vires foi utilizada como reforço argumentativo, mero obter dictum totalmente incapaz de alterar o fundamento principal da procedência dos pedidos, qual seja, a comprovação dos requisitos da usucapião pelo Autor, não há que se falar em nulidade da sentença.
3 – Não se confunde a decisão concisa com aquela desprovida de fundamentação. Esta é nula por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal; aquela, no entanto, mesmo concisa, reúne elementos que lhe dão sustentação, sendo, portanto, válida.
4 – Para o reconhecimento da usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, do CC, a parte deve comprovar que, com justo título e boa-fé, no prazo de 10 (dez) anos, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini.
5 – Tendo sido suficiente demonstrado que o Autor exerceu, de forma mansa e pacífica, a posse sobre a área litigiosa por mais de dez anos e com justo título e boa-fé, revela-se escorreito o julgamento de procedência do pedido.
6 – Constata-se que, à época em que a ora Apelante afirma ter adquirido parcela do terreno litigioso, as glebas de terra já eram de legítima propriedade do Autor/Apelado, ante o reconhecimento da usucapião, sendo certo, ainda, que a referida aquisição se deu quando a presente demanda já havia sido ajuizada. Não poderia, pois, a alienante ter vendido o terreno litigioso à ora Apelante, já que não era sua proprietária, tampouco possuidora. O negócio jurídico de compra e venda, portanto, caracterizou venda a non domino.
7 – Não bastasse isso, tem-se que a alegada alienante já havia outorgado ao Autor/Apelado, muito antes do negócio jurídico de compra e venda celebrado com a Apelante, procuração em causa própria, concedendo-lhes amplos poderes para vender, ceder, transferir ou alienar as glebas litigiosas, inclusive as terras que a ora Apelante alega lhe pertencerem (glebas 6, 7, 8 e 9).
8 – A Apelante nunca exerceu posse sobre o terreno litigioso, sendo incontroverso que no bojo da Ação de Interdito Proibitório, Feito no 0703761-41.2019.8.07.0008, ajuizada pelo Autor/Apelado em seu desfavor, o pedido inicial foi julgado procedente, reconhecendo-se a legítima posse do Autor/Apelado sobre o imóvel que a Apelante alega ser de sua posse/propriedade.
9 – O Assistente Simples, conforme previsão expressa do art. 94, do CPC, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais em proporção à atividade que houver exercido no processo, caso o Assistido seja vencido. Todavia, por ausência de previsão legal, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.